Tribunal: STF
Processo: HC 226321
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 172.757/MG, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, na forma art. 13, § 2º, “a”, ambos do Código Penal)



    Colhe-se da inicial acusatória (Doc. 2, fls. 2-20):



     […] extrai-se dos autos que, mesmo tendo por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância em relação ao preso Geraldo de Souza Neves, (e aos demais custodiados), os agentes penitenciários acima qualificados foram totalmente omissos, violando, desta forma, o indispensável dever de garantidor inerente às respectivas funções. 



    Segundo apurado, ao ser agredido violentamente por quase 01 (uma) hora pelos 06 (seis) primeiros denunciados o ofendido gritava insistentemente por socorro, sendo certo que seus "pedidos” foram tão intensos que puderam ser escutados por inúmeros presos recolhidos em celas diversas do Presídio Dr. Carlos Vitoriano, os quais chegavam até as grades para ver o que estava acontecendo, fato confirmado pelo laudo acostado às fls. 178/180. 



    Durante as agressões, enquanto alguns agentes penitenciários ficavam observando os atos de tortura, outros passavam nos pavilhões e nada faziam, a não ser permanecerem omissos diante da inaceitável situação. 



    Apurou-se que os acusados Leandro, Iarley e Lucas (agentes penitenciários) chegaram a ficar próximos ao telefone público instalado no interior do presidio no decorrer das agressões perpetradas pelos 06 primeiros denunciados contra a vitima, não havendo qualquer prestação de socorro por parte dos respectivos funcionários. 



    Insta consignar, outrossim, que os agentes acusados (7° ao 14° denunciados) todos garantidores, pertenciam à equipe responsável pelo plantão no presidio no dia dos fatos (06/04/06), no horário das 07 às 19:00 horas, sendo certo que, no momento das agressões sofridas pela vitima (por volta das 18 horas), a movimentação dos respectivos funcionários nos pavilhões era intensa. 



    Desta forma, mesmo tomando conhecimento do intenso sofrimento do ofendido e da integral conduta dos 06 primeiros denunciados, os agentes penitenciários se mantiveram totalmente omissos, violando, assim os deveres de cuidado e proteção inerentes ás suas funções.



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 49): 



    HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - EXAME APROFUNDADO DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA -TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INÉPCIA DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INOCORRÊNCIA - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. 



    - O habeas corpus não é via própria para discussão de matéria de mérito, por demandar revolvimento de matéria probatória.



    - Possível o trancamento da ação penal em sede de writ apenas em casos de demonstração, de plano, de atipicidade da conduta, inocência do acusado ou extinção da punibilidade.



    - Não é inepta a denúncia que preenche os requisitos do artigo 41, do CPP, notadamente quando se verifica que a causa de pedir e o pedido guardam congruência, permitindo a identificação da pretensão deduzida e apresentação de defesa.



    - A decisão que recebe a denúncia se trata de decisão interlocutória, não sendo exigida fundamentação. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 50, fls. 19-21), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 51):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUSTA CAUSA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE GARANTE. TRANCAMENTO DO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante a jurisprudência desta Corte, o trancamento prematuro do exercício da ação penal por falta de justa causa situa-se no campo da excepcionalidade e somente é cabível quando houver comprovação, de plano, da total ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva.



    2. Na hipótese, a denúncia está lastreada em elementos produzidos durante o inquérito e registra que o réu, agente penitenciário em serviço no dia e no horário do homicídio, estava no pavilhão do presídio e, em tese, não agiu para socorrer detento ou coibir as agressões que culminaram na sua morte. O Ministério Público descreve fatos que, supostamente, demonstram a vinculação do agente com o crime omissivo, por descumprimento do dever de garante, pois assinalou que os gritos de socorro do preso podiam ser escutados por todos que estavam no local, conforme narrativa dos demais detentos e laudo pericial. Está correta a denegação da ordem, visto não ser inequívoca a ausência de condição para o exercício da ação penal.



    3. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) diferente do que aponta a autoridade coatora, evidente a completa ausência de indícios de autoria, e consequentemente da justa causa necessária para o recebimento da Ação Penal; (b) basta a leitura da exordial acusatória para verificar que a suposta participação do Paciente é deficientemente descrita, uma vez que deixa de explicitar de que modo ocorreu a participação de Pablo Igor de Oliveira na prática delituosa, valendo-se de afirmações genéricas e presunções indevidas para concluir que o Paciente figurou como sujeito ativo do delito imputado; e (c) A narrativa lacunosa deixa de apresentar quais elementos tornam a omissão penalmente relevante. Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar o trancamento da ação penal nº 0039239- 08.2019.8.13.0034, que tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de Araçuaí/MG. 



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação das acusadas, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa e rechaçou a tese de ausência de justa causa para o exercício da ação penal, conforme se extrai do seguinte excerto do acórdão impugnado:



    […] No caso, a exordial está lastreada em inquérito policial. Ao que parece, existe prova da materialidade do crime de homicídio e o Ministério Público narra que o denunciado, agente penitenciário, estava de plantão no local e no horário dos fatos, a indicar que, em tese, era possível ao imputado ter conhecimento das agressões ou, ao menos, ouvir os gritos de socorro da vítima. Assim, existe lastro para a acusação de homicídio por omissão, que deverá ser averiguada por meio do devido processo legal. 



    A denúncia relata o vínculo do agravante com o delito, pois, conforme as diligências investigativas, apurou-se que "o postulante pertencia à equipe responsável pelo plantão no presídio no dia dos fatos (06/04/06), no horário das 07 às 19:00 horas, sendo certo que, no momento das agressões sofridas pela vítima (por volta das 18 horas), a movimentação dos respectivos funcionários nos pavilhões era intensa" (fl. 43, grifei). 



    O Parquet explicou, ainda, que os gritos por socorro do ofendido, que sofreu agressões por cerca de uma hora, "puderam ser escutados por inúmeros presos recolhidos em celas diversas" do Presídio Dr. Carlos Vitoriano, "fato confirmado pelo laudo acostado às fls. 178-180" (fl. 25). 



    Verifica-se substrato fático mínimo (justa causa) para a imputação, suficientemente compreensível. Não se identifica imputação objetiva, mas por omissão. Em tese, o agente penitenciário de plantão estava no pavilhão onde ocorreram, por aproximadamente uma hora, agressões (murros, socos etc.) e atos de tortura (choques) contra preso por estupro, mas, supostamente, ele permaneceu omisso diante dos atos de violência, não observou o dever de garantir a integridade do preso e deixou de atender aos seus insistentes gritos por socorro, o que, segundo a denúncia, estava ao alcance daqueles funcionários que estavam no local, pois os clamores "puderam ser escutados por inúmeros presos recolhidos em celas diversas" do Presídio Dr. Carlos Vitoriano, "fato confirmado pelo laudo acostado às fls. 178-180" (fl. 25, destaquei). 



    A denúncia narra o vínculo subjetivo com o crime: "os agentes acusados (7° ao 14° denunciados), todos garantidores, pertenciam à equipe responsável pelo plantão no presídio no dia dos fatos (06/04/06), no horário das 07 ás 19:00 horas, sendo certo que, no momento das agressões sofridas pela vítima (por volta das 18 horas), a movimentação dos respectivos funcionários nos pavilhões era intensa" (fl. 43, destaquei). 



    Pela leitura dos excertos colacionados, verifica-se "a justa causa para a continuidade da persecução penal, haja vista a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a aptidão formal da incoativa, não havendo que se falar em trancamento da ação penal, considerando notadamente a sua excepcionalidade. Precedentes" (AgRg no RHC n. 166.576/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 19/10/2022). 



    O "trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito" (AgRg no HC n. 714.534/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe de 8/4/2022). No mesmo sentido o HC n. 652.524/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 16/12/2021. 



    Era possível a solução monocrática do writ, pois o aresto recorrido está conforme a jurisprudência desta Corte e, como bem pontuou a Subprocuradora-Geral da República Ana Borges Coêlho Santos: "Em um exame perfunctório, observa-se que o recorrente, agente penitenciário em serviço no dia do crime, teria se permanecido omisso, violando o dever de garantidor inerente às respectivas funções, ao não intervir para coibir a conduta dos detentos que culminou na morte de Geraldo de Souza Neves. Não há que se falar, portanto, em atipicidade do fato narrado ou mesmo de ausência de indícios de autoria e de materialidade do fato, de acordo com os autos. Tampouco há qualquer alegação no sentido da extinção da punibilidade do agente" (fls. 2.093-2094). 



    A compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas ao paciente, adequando-as, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora acusado o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo. 



    De outro lado, o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 25/2/2016, entre outros). 



    A propósito, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Em conclusão, não há falar que a decisão autorizadora da persecução penal implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente